Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712789-18.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705071-07.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANELISE PEREIRA DE LIMA DESPACHO Trata-se da mesma petição acostada em ID 58202272, já apreciada por esta relatoria em decisão ID 58375192. Portanto, nada a prover. Prossiga-se nos termos da decisão supracitada. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora